Tribunal: STF
Processo: CJ 6409
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-24
Data de publicação: 1983-08-24

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ AUDITOR E TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL - COMPETÊNCIA DO STF (C.F., ARTIGO 119, I, E).
UNIFICAÇÃO DE PENAS DE CRIMES QUE, PELA LEI 6.620/78, PASSARAM A SER
CONSIDERADOS CRIMES COMUNS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM (SUSCITADA).